Tribunal: CARF
Processo: 11020.733300/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.733300/2019-75
ACÓRDÃO
2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDO JOVANI MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENS E DIREITOS.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR. BENFEITORIAS.
A partir de 1996, incabível cogitar de atualização do custo de aquisição de
bens e direitos mediante aplicação de índices inflacionários. Acréscimos
são admitidos em decorrência de benfeitorias documentalmente provadas,
ausentes do caso em exame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
2
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/RJO, de lavra da Auditora-Fiscal Valéria Guimarães Amarante (Acórdão 12-117.457):

Trata o presente processo de impugnação contra Auto de Infração lavrado em
nome da pessoa física em epígrafe relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2015, que apurou crédito tributário da ordem de R$
504.374,71.
Diante das declarações de operações imobiliárias (DOI) recebidas por este órgão
relacionadas ao contribuinte, entendeu por bem a Fiscalização pedir informações
adicionais aos Registros de Imóveis em dois momentos: 12/09/2017 (fls 56-66) e
25/04/2018 (fls 40-54). Em 13/09/2018, fora também instada a prestar
esclarecimentos iniciais acerca do imóvel identificado pela matrícula n° 12.865 a
empresa Sinos Telecomunicações Ltda, CNPJ n° 03.227.229/0001-51 (fls 68-92).
Os documentos assim colhidos apontaram para necessidade de aprofundamento
da averiguação, situação que tomou forma pela instauração do procedimento
fiscal pelo Termo de Distribuição n° 10.1.06.00-2019-00276-1, datado de
22/05/2019. Este ato instou o então fiscalizado a apresentar cópias de contratos,
promessas de compra e venda, aditivos, escrituras e demais documentos
correlatos à alienação do imóvel matrícula n° 12.865 à pessoa jurídica acima
citada, além de meios para efetivação do pagamento do preço combinado (fls 93-
122).
Na data de 17/06/2019, a Fiscalização pediu nova documentação probatória ao
contribuinte, constante das escrituras públicas de Compra e Venda n°
14.642/2010 e 4.218/2011, além de esclarecimentos quanto à divergência no
custo de aquisição (fls 123-125 e 133). Seguiu-se ainda intimação ao Sr. Clovis
Jung para apresentação de documentos correlatos à alienação do imóvel
matrícula n° 12.061 e comprovação de valor da operação para confronto de
versão (fls 126-132 e 135-168).
Diante dos elementos de prova colacionados, foi lavrado o Auto de Infração (fls.
02-06), consubstanciado no Relatório Fiscal de fls. 08-32, com APURAÇÃO
INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
3
ADQUIRIDOS EM REAIS, no valor de R$ 1.245.691,83. O crédito tributário foi
apenado com multa de ofício no patamar de 150%.
Cientificado da exigência por via postal em 14/08/2019 (AR de fl. 178), a parte
apresentou impugnação datada de 09/09/2019 (fls. 183-192), na qual defende a
revisão integral do lançamento sob argumento de que a inflação experimentada
no período é realidade que deve se refletir no custo de aquisição do imóvel. Vez
que não considerada pelo Autuante, caracterizada está a tributação com caráter
confiscatório repelida pela Constituição.
Discute ainda o conceito de renda à luz do art. 153, III da CF/88, art. 43 do Código
Tributário Nacional (CTN) e vários doutrinadores pátrios, para defender que a
tributação só incida em riqueza nova, situação que entende espelhada no
Acórdão n° 1201001.826 da lavra do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF). Replica-se trecho da peça de defesa neste sentido.
Para reforçar seu entendimento sobre a matéria, Roque Carrazza se ampara em
Luigi Vittorio Berliri quando este defende que:
“A renda tributável não pode ser constituída se não por nova riqueza, produzida
do capital, do trabalho ou de um e de outro conjuntamente, e que seja destacada
de uma causa produtiva, conquistando uma autonomia própria e independente
para produzir concretamente outra riqueza”. (grifado no original)
Ao fim, pede a procedência da impugnação e consequente arquivamento da
exigência.
[...] (fls. 203-204)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
ABORDAGEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência às normas jurídicas por
motivo de inconstitucionalidade.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENS E DIREITOS. ATUALIZAÇÃO DO
VALOR.
BENFEITORIAS.
A partir de 1996, incabível cogitar de atualização do custo de aquisição de bens e
direitos mediante aplicação de índices inflacionários. Acréscimos são admitidos
em decorrência de benfeitorias documentalmente provadas.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
4
MULTA
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Vez que amparada em motivação jurídica e fática deve prevalecer a majoração da
penalidade pecuniária no patamar sugerido pelo Autuante.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fls. 201)

Cientificado do resultado do julgamento em 14/10/2020, uma quarta-feira (fls.
231), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 27/10/2020, uma terça-feira
(fls. 214), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O acórdão recorrido contraria o art. 43 do CTN e o art. 153, III, da Constituição
Federal, pois admite a incidência do imposto sobre quantia que, segundo a parte-
recorrente, não configura renda nova, mas mera atualização monetária do valor
da moeda (fls. 217-219).
b) A omissão, no custo de aquisição do imóvel, dos reflexos da perda do poder de
compra da moeda ofende o conceito jurídico-tributário de renda, na medida em
que submete à tributação valor que, segundo a parte-recorrente, não representa
produto do capital, do trabalho, nem acréscimo patrimonial novo (fls. 217-219).
c) A tributação do imposto sobre a renda exige disponibilidade econômica ou
jurídica, nos termos do art. 43 do CTN, pois, segundo a parte-recorrente, apenas a
concreta aquisição de renda autoriza a incidência tributária, e não a tributação de
valores que reputa estranhos ao conceito de renda (fls. 219-221).
d) O acórdão recorrido fere o exame da matéria devolvida na impugnação, na
medida em que, segundo a parte-recorrente, o ponto central da controvérsia — a
inexistência de renda na correção monetária — foi suscitado na defesa, mas não
restou apreciado (fls. 217).
e) A fundamentação adotada pelo julgador de origem contraria a exigência de
imparcialidade do julgamento administrativo, pois, segundo a parte-recorrente,
houve amparo em publicação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
denominada “Perguntão”, editada em 2016, reputada pela recorrente como
defasada e imprópria para sustentar a decisão (fls. 222).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Diante do exposto, requer sejam recebidas as presentes razões de Recurso
Voluntário, para reformar a decisão hostilizada e determinar, por conseqüência, a
baixa e arquivamento do auto de infração referido na peça impugnatória.” (fls.
222-223)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
5

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

Ordinal MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
Argumento na
impugnação
Fundamento do acórdão
Argumento nas razões
recursais
01
A autoridade-lançadora, com base nas
declarações de operações imobiliárias (DOI)
e nas informações obtidas junto aos registros
de imóveis, identificou a alienação de bem
imóvel e apurou ganho de capital a partir da
diferença entre o valor de alienação e o custo
de aquisição declarado, adotando como custo
o valor histórico por ausência de
comprovação de acréscimos legalmente
admitidos (fls. 08-32).
O contribuinte sustenta que
o custo de aquisição deve
refletir a inflação do
período, pois a diferença
nominal apurada não
corresponde a acréscimo
patrimonial real, mas à
mera recomposição do
valor da moeda (fls. 183-
192).
O órgão julgador afirmou que, a
partir de 1996, não há previsão legal
para atualização monetária do custo
de aquisição, sendo admitidos
apenas acréscimos decorrentes de
benfeitorias comprovadas,
inexistentes no caso concreto (fls.
201).
A parte-recorrente reitera
que a tributação sobre
valores nominais, sem
correção inflacionária, viola
o conceito de renda previsto
no art. 43 do CTN e no art.
153, III, da CF, pois não há
acréscimo patrimonial
efetivo (fls. 217-219).
02
A fiscalização promoveu diligências
específicas (requisição de documentos aos
cartórios e intimações ao contribuinte) e,
diante dos elementos colhidos, concluiu que
não foram apresentados documentos idôneos
capazes de comprovar custo de aquisição
superior ao declarado, nem documentos que
evidenciassem efetiva majoração do custo
por meios admitidos em lei (fls. 93-125 e 08-
32).
AUSENTE
O acórdão manteve a apuração do
ganho de capital ao reconhecer que
não houve comprovação
documental de acréscimos ao custo
de aquisição nos termos da
legislação, limitando-se o
contribuinte a alegações genéricas
(fls. 201).
AUSENTE
03
A autoridade-lançadora identificou
divergências entre os valores constantes das
escrituras públicas e aqueles informados pelo
contribuinte quanto ao custo de aquisição,
sem que fossem apresentados elementos
probatórios suficientes para dirimir tais
inconsistências, motivo pelo qual
desconsiderou valores não comprovados (fls.
123-125 e 133).
AUSENTE
O órgão julgador ratificou a
desconsideração de valores
acrescidos ao custo por ausência de
comprovação documental idônea,
não sendo possível acolher valores
divergentes desacompanhados de
prova (fls. 201).
AUSENTE
04
A fiscalização desconsiderou qualquer
recomposição monetária do custo de
aquisição por ausência de previsão legal para
atualização por índices inflacionários,
adotando o valor histórico como base de
cálculo do ganho de capital (fls. 08-32).
O contribuinte argumenta
que a não consideração da
inflação implica tributação
com caráter confiscatório e
distorção do conceito de
renda, pois tributa valor
que não representa riqueza
nova (fls. 183-192).
O acórdão consignou que é vedado
ao órgão julgador administrativo
afastar a aplicação da legislação sob
fundamento de
inconstitucionalidade, razão pela
qual não poderia acolher a tese de
caráter confiscatório ou redefinição
do conceito constitucional de renda
(fls. 201).
A parte-recorrente insiste
que a tributação de valores
inflacionados ofende o
conceito constitucional de
renda e a exigência de
disponibilidade econômica
ou jurídica, reiterando a
inexistência de acréscimo
patrimonial efetivo (fls.
217-221).
05
A autoridade-lançadora concluiu pela
existência de ganho de capital tributável com
base na legislação vigente aplicável à
apuração de ganho de capital na alienação de
bens imóveis, sem admitir interpretações
doutrinárias que afastassem a incidência do
O contribuinte sustenta,
com base em doutrina, que
renda tributável exige
riqueza nova destacada de
sua fonte produtiva, não
sendo o caso da
O colegiado entendeu que a
legislação aplicável define
objetivamente a forma de apuração
do ganho de capital, não cabendo
afastar sua incidência com base em
construções doutrinárias sobre o
A parte-recorrente alega
que o acórdão não enfrentou
adequadamente o
argumento de inexistência
de renda na correção
monetária, reiterando que
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
6
Ordinal MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
Argumento na
impugnação
Fundamento do acórdão
Argumento nas razões
recursais
imposto sobre a diferença apurada (fls. 08-
32).
valorização nominal do
bem, razão pela qual não
haveria hipótese de
incidência do imposto (fls.
183-192).
conceito de renda (fls. 201).
não houve disponibilidade
econômica ou jurídica de
renda tributável (fls. 217-
221).
06
A autoridade-lançadora aplicou multa de
ofício qualificada em 150%, sob o
fundamento de que a apuração incorreta do
ganho de capital caracterizaria conduta
dolosa ou fraudulenta do contribuinte (fls.
08-32).
AUSENTE
O órgão julgador manteve a multa
qualificada por entender presente
motivação jurídica e fática
suficiente para sua aplicação, sem
afastar a caracterização da conduta
(fls. 201).
AUSENTE

Como se vê, a leitura integral das razões recursais (fls. 216-223) demonstra que não
há qualquer argumentação específica acerca da comprovação documental de benfeitorias ou do
custo de aquisição sob perspectiva probatória.
O conteúdo recursal está restrito a uma linha argumentativa única e homogênea,
consistente em:


questionamento do conceito jurídico de renda;

alegação de que a inflação deve integrar o custo de aquisição;

afirmação de inexistência de acréscimo patrimonial real;

invocação de dispositivos constitucionais e do art. 43 do CTN;

crítica à fundamentação do acórdão quanto à matéria constitucional.

Não se verifica:


alegação de que documentos comprobatórios de benfeitorias teriam
sido apresentados;

impugnação à valoração da prova realizada pela fiscalização;

indicação de documentos específicos desconsiderados;

discussão sobre suficiência ou idoneidade documental.

Assim, a controvérsia recursal não abrange matéria probatória relativa ao custo de
aquisição ou benfeitorias, limitando-se a tese exclusivamente jurídica sobre a incidência do
imposto diante da inflação.
Em relação à correção monetária do custo de aquisição, rejeito o argumento, por
ausência de previsão legal (art. 97 do CTN).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
7
Ademais, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

“O curso do procedimento fiscal denotou haver discrepância entre o custo de
aquisição referido neste documento público (R$ 50.000,00), o registrado em
contrato particular de promessa de compra e venda datado de 17/11/2005 (R$
160.000,00) e aquele informado pelo contribuinte em declaração de bens (R$
216.881,32 conforme fl 37), adicionado de pretensas benfeitorias desprovidas da
devida comprovação documental como destacado às fls 13-14 dos autos.
Em sua resposta (Doc. 012) o sujeito passivo apenas reiterou que pagou R$
160.000,00 pelo imóvel nos termos do contrato apresentado, e que a diferença do
valor do custo constante na DAA/2016 (R$ 56.881,32) se refere a gastos com
aterro e limpeza do terreno, sem apresentar documentos comprobatórios do
alegado. A resposta apenas anexou outros documentos solicitados exceto a
Matrícula n° 1300.
As demais 11 (onze) notas promissórias apresentadas pelo sujeito passivo com
valor nominal de R$ 5.000,00 devidos a CLOVIS JUNG, não tem o condão de
comprovar o acréscimo do custo em R$ 56.881,32 relativamente a gastos com
aterro e limpeza do terreno.” (fls. 209)
“Diante da multiplicidade de custos e datas de aquisição, somado ao
esclarecimento precário e sem respaldo legal, o autuante considerou para efeito
de apuração de ganho de capital o custo e data conforme a promessa de compra
e venda: quais sejam, R$ 160.000,00 em 17/11/2005, diga-se, muito além daquele
registrado em RGI competente (fl. 15).” (fls. 210)
“Pois bem, como descrito pelo Relatório Fiscal de fls 08-24, o imóvel objeto da
transação da qual decorreu o ganho de capital ora analisado [...] foi adquirido
pelo impugnante [...] A esta operação as partes atribuíram valor de R$ 50.000,00,
muito embora a Fazenda Municipal tenha atentado para valoração diversa para
fins fiscais (R$ 204.662,18).” (fls. 209)
“Em sua resposta [...] o sujeito passivo apenas reiterou [...] sem apresentar
documentos comprobatórios do alegado.” (fls. 209)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.733300/2019-75
8
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 239
DF CARF MF
Original